Tribunal: TJDFT
Processo: 0710758-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DO TITULAR.POR IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA.
1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas a partir dos fatos narrados na petição inicial, e, ademais, a real condição da parte como titular do direito material postulado é matéria afeta ao mérito da ação
2. A relação jurídica firmada entre as partes é regida pela Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, e pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 608 do STJ.
3. O art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98, assegura ao contribuinte de plano de saúde em decorrência de vínculo empregatício, em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, a manutenção da condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozada quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, direito é conferido também ao dependente em caso de morte do titular, vale dizer, mesmo quando ocorre a perda de elegibilidade do titular.
4. A situação fática retratada nos autos é semelhante à previsão normativa do art. 30, § 3o, da Lei no 9.565/98, de modo a evidenciar a necessidade de tratamento jurídico igualitário, a fim de assegurar ao apelado idêntico direito conferido pela norma em hipótese similar, até mesmo porque, na interpretação da lei, deve ser buscada a conciliação dos direitos das partes envolvidas e promover, na medida do possível, o bem estar do consumidor fragilizado pela possibilidade de ficar sem a cobertura do plano de saúde.
5. O beneficiário está em pleno tratamento de saúde, daí porque é inaplicável a limitação do tempo de permanência estipulada no §1o da Lei no 9.656/98.
6. Negou-se provimento aos recursos.